Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701910-54.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A Agravado(s) ANTONIO HEVERTON NOVAIS MIRANDA – ME, ANTONIO HEVERTON NOVAIS MIRANDA E CLAUDIA CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 15014114, informando que os mandados encaminhados aos agravados foram devolvidos sem cumprimento, diante da não localização dos recorridos no endereço diligenciado, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço completo e atual dos recorridos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora